Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da ordem de emenda.
2. A recorrente sustenta que a decisão violou os princípios da cooperação e da boa-fé processual, pois teria demonstrado intenção de cumprir a determinação judicial e requerido dilação de prazo, a qual seria indispensável para a elaboração de cálculos técnicos e a juntada dos documentos exigidos.
3. Insurgiu-se, ainda, contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, afirmando hipossuficiência econômica comprovada por declaração própria e extratos bancários, invocando a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No presente recurso, duas questões centrais devem ser examinadas. A primeira consiste em verificar se é possível a reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando os elementos apresentados pela recorrente para comprovar sua hipossuficiência. A segunda refere-se à análise da legalidade do indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento da ordem de emenda, especialmente diante do pedido de dilação de prazo formulado pela autora para a apresentação dos cálculos técnicos e documentos exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à gratuidade de justiça, assiste razão à recorrente. A declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente, acompanhada de extratos bancários e declaração de imposto de renda que evidenciam rendimentos reduzidos, constitui prova suficiente de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência da alegada limitação econômica, o que não se verifica no caso. A circunstância de ter adquirido imóvel não descaracteriza a alegada hipossuficiência, uma vez que restou demonstrada a dificuldade no pagamento das parcelas, revelando que a aquisição não traduz efetiva disponibilidade financeira. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.
6. No que se refere ao pedido de dilação de prazo e ao indeferimento da petição inicial, não assiste razão à recorrente. A decisão que determinou a emenda foi clara e estabeleceu prazo adequado para o cumprimento das exigências legais, incluindo a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação. A apelante, entretanto, limitou-se a requerer prorrogação sem comprovar qualquer impossibilidade concreta de atender à ordem judicial, mantendo-se inerte até o término do prazo assinalado. Nessas circunstâncias, o indeferimento da inicial encontra respaldo no art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.
7. O art. 321, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o indeferimento da inicial em caso de descumprimento da ordem de emenda. Não é possível eternizar o processo à espera de providências da parte, sob pena de violação à razoável duração do processo. Não houve excesso de formalismo, mas respeito à legislação e às determinações judiciais.
8. Jurisprudência de Tribunal confirma que o não atendimento à ordem de emenda acarreta o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida para conceder a gratuidade de justiça à autora. Mantida a sentença quanto ao indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito. Decisão unânime.
V. Teses de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que evidenciem limitação econômica, é suficiente para concessão da gratuidade de justiça. 2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial acarreta seu indeferimento e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; e CF, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1682319, 07184954720218070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 23/3/2023.
Acórdão no 1690671, 07090606120228070018, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/4/2023.